Tribunal: TJDFT
Processo: 0744598-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA AUTORIZADA. MATERIAIS. RECUSA INDEVIDA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA.
1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC.
2. Verossimilhança da alegação de que o beneficiário do plano de saúde faz jus ao custeio dos materiais indicados pelo médico assistente, a fim de possibilitar a realização da cirurgia com segurança.
3. A urgência do tratamento ressai da própria natureza da patologia que acomete o paciente, além de constar expressamente do relatório médico.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.